Tribunal: TJDFT
Processo: 0750384-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.o 9.656/98, prescreve que é vedada a suspensão do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
2. A constatação de conduta abusiva na suspensão do contrato, decorrente da irregular notificação ao consumidor a respeito do cancelamento de plano de saúde, não enseja, por si só, reparação por danos morais. Apesar dos aborrecimentos suportados pela autora, inexiste abalo desproporcional na esfera do direito extrapatrimonial, suficiente para configurar o dano moral alegado.
3. Recurso conhecido e provido.